Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 205 DO CC. VÍCIO DO PRODUTO. CONTROVÉRSIA FÁTICA DE ORDEM TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO VÍCIO OCULTO. INDISPENSABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra concessionária de veículos, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de condenação da parte ré ao ressarcimento do valor de R$9.832,35 (nove mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), relativo ao custeio integral, pelo consumidor, do conserto do caminhão marca Ford, ano 2008, modelo 1317, objeto de contrato de compra e venda realizado entre as partes.
2. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “A pretensão à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação, sujeitando-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, previsto pelo art. 27 do CDC, como pelo prazo geral previsto no art. 205 do CC” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.).
3. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. (...) Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 10. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. (...)” (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).
4. Tratando-se de pretensão indenizatória, isto é, de ressarcimento de despesas assumidas pelo consumidor com o conserto dos vícios apresentados pelo veículo alienado pela concessionária, ora apelada, não há falar em aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, mas, em verdade, na incidência do prazo prescricional decenal a que se refere o art. 205 do Código Civil. Precedentes do c. STJ.
5. Se, apesar de expressamente pleiteada pelo consumidor, o Juízo de origem não oportunizou a produção de prova pericial com a finalidade de demonstrar a existência de vício no automóvel, é imperioso concluir pelo cerceamento do direito de defesa da parte autora, ora apelante. Afigura-se imperioso, portanto, o acolhimento da preliminar suscitada no apelo, para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja realizada a indispensável prova técnica, com a finalidade de dirimir a controvérsia acerca da eventual existência de vícios no veículo objeto de negócio jurídico firmado entre as partes. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.